Tribunal: TJSP
Processo: 1501563-39.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. Sentença absolutória. Recurso ministerial. Provas da materialidade e da autoria que são suficientes para embasar a condenação. Maus antecedentes e reincidência - Aumento da pena base e compensada a agravante da reincidência pela atenuante da confissão espontânea. Regime inicial semiaberto. Recurso provido.